Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. QUEDA DE VIADUTO. MORTE DA GENITORA. NEGLIGÊNCIA. SEGURANÇA.

I – A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.

II - A negligência estatal na segurança de pedestres no viaduto localizado em Taguatinga e na obra situada em seus arredores, bem como a omissão de socorro decorrente da vigilância ineficiente do canteiro de obras, ficou demonstrada e contribuiu para a morte da mãe da autora.

III - Comprovados os elementos da responsabilidade civil do Estado, procede a pretensão indenizatória por danos morais reflexos. Reformada a r. sentença.

IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

V - Apelação da autora conhecida e provida.